Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sob o fundamento de que o autor não indicou endereço válido para localização do bem e não requereu a conversão da ação em execução. O autor sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação válida do advogado constituído, violação ao contraditório, ampla defesa e à vedação de decisões surpresa, além de pleitear o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado expressamente indicado nos autos para receber as comunicações processuais; (ii) definir se a extinção do processo por ausência de localização do bem e inércia na conversão da ação em execução é válida mesmo sem oportunizar ao autor o prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de localização do bem e não conversão da ação em execução só é cabível quando, esgotadas as diligências, o autor permanece inerte mesmo após intimação para indicar novo endereço ou requerer a conversão, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
4. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC impõe ao juiz a obrigação de oportunizar à parte meios para evitar a extinção do processo, especialmente quando não configurado o abandono da causa.
5. A possível ausência de intimação específica do advogado constituído para cumprimento do despacho que requisitava nova indicação de endereço e recolhimento de custas impede a extinção imediata do feito, por violar os princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
6. A sentença foi proferida com excesso de rigor formal, frustrando a entrega da prestação jurisdicional de mérito, razão pela qual deve ser anulada para permitir o prosseguimento regular da demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 9o, 10, 272, §5o, 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2012.07.1.033944-5, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 26.04.2017, DJe 10.05.2017; TJDFT, APC 0704113-08.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 24.03.2021, DJe 09.04.2021.